Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717408-33.2020.8.07.0020 RECORRENTE: EDISON JOSÉ CAVALCANTI DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. ABORDAGEM NO EXTERIOR DO SUPERMERCADO. POSSE DA RES FURTIVA EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA. SÚMULA No 567 DO STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS A SENTENCIADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ART 33, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada. Teoria da Apprehensio (ou da Amotio). 3. Considera-se consumado o delito do furto se o agente é abordado no estacionamento externo do estabelecimento de posse dos objetos pelos quais passou pela porta de entrada, sem efetuar o devido pagamento. 4. Com base na Súmula de no 567 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 5. Ainda que determinada pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e com maus antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 6. Apelações conhecidas, não provida a da defesa e provida a da acusação. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, sustentando ser devida a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, ao argumento de ser suficiente e adequado para a reprovação e prevenção dos demais delitos. Afirma que a folha de antecedentes penais não pode ser utilizada como fundamento para impelir o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a determinação do regime inicial tem como parâmetros não só o quantum da pena e a reincidência, mas, também, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Nesse passo, constatada pena inferior a 4 anos, mas verificada a reincidência e os maus antecedentes, inclusive com duas anotações anteriores, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, adequado ao caso concreto. Nota-se, aliás, que a Súmula 269 do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece ser “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. A contrario sensu, ainda que menor que 4 anos a pena imposta, o condenado cumprirá a pena em regime inicial fechado quando verificadas circunstâncias desfavoráveis [...] Não escapa ao exame da causa, aliás, que as anotações anteriores, tanto a título de antecedentes como a título de reincidência, se deram pelos crimes de furto tentado em semelhante modus operandi, o que evidencia, indene de dúvidas, a prevalência dos antecedentes e da reincidência como parâmetros de fixação do regime inicial no caso em tela. Impõe-se, portanto, a reforma no particular, para readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado” (ID. 54683827). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016